Tribunal: STF
Processo: ARE 1361792
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO § 5º DO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA VINCULANTE N. 17 (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.085, TEMA 147). AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Tributário — Demanda em fase de execução — Sentença extintiva do executivo — de rigor o respeito à coisa julgada – Inaplicabilidade da Lei Federal nº 11.960/2009 — Norma declarada inconstitucional por arrastamento nas ADIS nºs 4.357 e 4.425 — Súmula Vinculante nº 17 que não opera efeitos retroativos - Recurso provido” (e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12 do art. 100 da Constituição da República, o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustenta que “deve excluir os juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), em face da Súmula Vinculante nº 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início)” (fl. 9, e-doc. 11). 



    Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente os dispositivos constitucionais de regência, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e na Súmula nº 17 do STF, bem como da modulação dos efeitos das ADIS 4357 e 4425" (fl. 23, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 37, e-doc. 15).



    O agravante argumenta que “o STF, ao conferir a interpretação a ser dada ao art. 78 do ADCT, no que tange aos seus efeitos durante o período em que esteve em vigor (ou seja, enquanto não declarada sua inconstitucionalidade) e considerando serem assemelhados os parcelamentos do artigo 33 e do artigo 78, ambos do ADCT/CF, decidiu aplicar ao segundo, analogamente, a jurisprudência que se firmara em relação ao primeiro, especialmente em relação à incidência de juros durante a moratória. Até porque, uma vez inconstitucional o dispositivo, inconstitucional a previsão de incidência de juros legais nele contida, que a partir de então não mais teria como prevalecer, demandando a fixação de qual a única interpretação possível do artigo 78, do ADCT/CF, pelo período em que esteve vigente — considerando que, doravante, tem-se a inconstitucionalidade da norma — para seu ajustamento à jurisprudência firmada acerca do artigo 33 do ADCT/CF” (fl. 5, e-doc. 16).



    Alega, “portanto, a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, do início de sua vigência (30/06/2009) até 25/03/2015 e não a Taxa Selic, como decidido no v. Acórdão, sendo, pois, de rigor seu exame por tal ótica também” (fls. 6-7, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste, em parte, ao agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO, Tema 147 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência para assentar não incidirem juros moratórios no precatório quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República. Não incidem juros de mora no período de dezoito meses entre 1º de julho do ano antecedente até o final do exercício do ano seguinte, se realizado o pagamento do precatório. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431- QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO. II - Julgamento de mérito conforme precedentes. III - Recurso provido” (DJe 20.2.2009).



    Não realizado o pagamento do valor consignado no precatório até o mês de dezembro do ano seguinte ao da apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do pagamento da obrigação. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O Supremo Tribunal Federal afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Não há que se falar em incidência de juros de mora, tampouco em ofensa à coisa julgada, pois a determinação judicial ao pagamento de juros moratórios será observada sempre que se verificar demora injustificada” (AI n. 850.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.8.2012).



    No voto proferido nesse julgamento, assentei: 



    “se não houver o pagamento do valor consignado no precatório até dezembro do ano seguinte ao da sua apresentação, é de se reconhecer a incidência dos juros de mora a partir de 1º de janeiro do ano subsequente até a data do efetivo pagamento da obrigação”.



    6. O Tribunal de origem concluiu que “o ofício requisitório n. 297/05 foi expedido muito antes do enunciado sumular [Súmula Vinculante n. 17], aprovado no Plenário do E. STF em 29.10.2009, o que impede sua incidência para exonerar a Fazenda Pública do pagamento de juros durante o prazo atualmente previsto no art. 100, § 5ºda CRFB” (fl. 8, e-doc. 7). 



    Esse entendimento diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de não incidirem juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, mesmo se a quitação for feita fora do prazo constitucional. Assim, por exemplo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário” (RE n. 940.236-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.8.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FLUÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCABIMENTO. RE 591.085-RG - REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 147 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. 1. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência pacificada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.160.619-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na caus” (ARE n. 1.098.732-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.5.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PRECATÓRIO. NATUREZA CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA. ART. 100, § 1º (ATUAL § 5º) DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INCIDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 1º (atual § 5º), da Constituição Federal (Súmula Vinculante 17). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 621.687-AgR-ED-Edv-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 28.5.2018).



    O entendimento contido no acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, parcial provimento ao recurso extraordinário, para, em conformidade com o julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.085-QO e a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período entre 1º de julho do ano de sua expedição até o final do exercício do ano seguinte (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora